Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-51.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROVENTOS. CONTRATOS. FALSIDADE. PARCIAL. APELAÇÃO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE ERCÍLIA DIAS DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que declarou a inexistência de alguns contratos de crédito consignado e reconheceu a validade de outros com base nas conclusões do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência dos contratos impugnados na petição inicial; (ii) estabelecer se os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro; (iii) verificar se os valores disponibilizados pelo banco devem ser abatidos do montante a ser restituído; (iv) estabelecer se a reparação do dano moral é devida; (v) definir os parâmetros de correção monetária e juros de mora; e (vi) verificar a distribuição do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse em recorrer de capítulo favorável da sentença.
4. O ônus de provar a veracidade do registro caberá à instituição financeira nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo por ela.
5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. O valor da restituição será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do desembolso. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária.
8. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso, deduzida a correção monetária.
9. Os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos quando cada litigante for vencedor e vencido.
10. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação do Banco Itaú Consignado S.A. parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação de Ercília Dias dos Santos parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“O ônus de provar a veracidade do registro caberá à instituição financeira nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo por ela”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 664.888, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.